Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008330-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ - CPF: 486.763.811-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Moral no. 1008956-42.2024.8.11.0041 movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação do autor para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento da inicial.

Sustenta que: ‘inexiste dúvida que o indeferimento da justiça gratuita que de forma momentânea faltando algum recurso financeiro para estar em Juízo, trará prejuízos irreversíveis ao Recorrente, bem como, o feito será extinto.’.

Afirma que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça.

Requer seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo”, concedendo os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Recorrente, sob pena do feito ser extinto causando prejuízos irreversíveis, bem como, cerceado o direito de estar em juízo; caso mantenha a decisão requer, desta forma, em nome da razoabilidade e para preservar a constitucional garantia do acesso à justiça, vem requerer seja autorizado o DEFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO, ou ainda, parcelada ao final do processo para ir reservando, pois assim, o Recorrente terá tempo para ir provisionando mês a mês.

A liminar parcialmente deferida. (id. 208957655)

Informações. (id. 210685571)

Sem contrarrazões.

Inércia da parte agravante ao cumprimento da decisão de (id. 208957655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Moral no. 1008956-42.2024.8.11.0041 movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação do autor para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento da inicial.

Pois bem.

A agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, os documentos juntados aos autos demonstram condição econômica contrária às pessoas hipossuficientes. Destaco, entretanto, que diante do crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) há necessidade de análise com cautela dos requisitos para a concessão da gratuidade, conforme, inclusive, orientado pelo eg. TJMT.

Importante registrar que a autora é servidora deste Tribunal de Justiça e percebe renda líquida superior a R$ 10.000,00. Assim sendo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais, em 15 dias.”.

(id. 208438698)

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id. 208957655) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024